Tribunal: TJMT
Processo: 0008329-86.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0008329-86.2017.8.11.0013
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDA: ELIANA DO CARMO MATEUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 110360497):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO EXEQUENTE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2.o, DO CPC – VALOR DA CAUSA NÃO EXORBITANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o próprio Banco, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que a Apelada Eliana não foi avalista do contrato executado, conforme ficou reconhecido nos autos n.o 1003751-92.2019.8.11.0013.
No que tange ao valor dos honorários, não se vislumbra qualquer irregularidade na sentença recorrida, na medida em que houve o atendimento ao percentual mínimo previsto pelo artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil e o valor da causa não se mostra exorbitante como pretendeu fazer crer a parte Apelante”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008329-86.2017.8.11.0013, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 20/10/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 113766489).
A parte recorrente alega que ser “(...) Incabível a condenação do Banco Recorrente ao pagamento de quaisquer importâncias referentes à custa processual e honorários advocatícios, vez que cabível a aplicação do princípio da causalidade no presente caso, pois foi o Recorrido, com seu procedimento irregular e desídia em quitar as obrigações assumidas perante ao Banco, que ensejou a propositura da demanda, tendo o autor de recorrer ao Poder Judiciário para ver resguardado o seu direito”.
Recurso tempestivo (id. 119314490 ).
Contrarrazões (id. 120811993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação à controvérsia de aplicação do princípio da causalidade no presente caso, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça